Tribunal: TCU
Processo: 030.930/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10400/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.930/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Galvao (XXX.497.627-XX); Jonas Silva Freitas Santos (XXX.762.402-XX); Jose Hugo Honorato de Souza (XXX.557.365-XX); Jose Ozorio Freire (XXX.198.127-XX); Manuel Rufino da Silva (XXX.772.743-XX); Marco Luiz Ferreira (XXX.561.807-XX); Max Lira de Oliveira (XXX.180.097-XX); Misael do Espirito Santo (XXX.488.541-XX); Paulo Mendes (XXX.300.507-XX); Rosemary Telles da Costa (XXX.592.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.